Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Confissão espontânea. Concurso formal.

1 - Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, quando o réu possui apenas uma condenação.

2 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes e não crime único.

3- Apelação provida em parte.